Tribunal: TJES
Processo: 5003807-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003807-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CREUZA SOARES LORDELLO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003807-46.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CREUZA SOARES LORDELLO

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO : VINICIUS SOARES VALADARES MELO

MAGISTRADO : BOANERGES ELER LOPES

RELATÓRIO

CREUZA SOARES LORDELLO interpôs Agravo de Instrumento por inconformada com a r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Aduziu, em síntese, que faz jus à gratuidade judiciária, considerando apenas a declaração de pobreza apresentada aos autos. Assim, requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Decisão interlocutória ID 861079, deferindo a liminar, para suspender os efeitos da decisão.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 1107330.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 5 de maio de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003807-46.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CREUZA SOARES LORDELLO

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO : VINICIUS SOARES VALADARES MELO

MAGISTRADO : BOANERGES ELER LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, indeferido na r. decisão interlocutória agravada.

Em suas razões recursais, a Agravante (pessoa física) sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais e, portanto, faz jus ao recebimento da benesse.

Na r. decisão interlocutória de 1º grau, o MM. Magistrado rejeitou a pretensão considerando, apenas, o rendimento recebido pela Requerente como professora da rede municipal de ensino de Cariacica/ES.

Todavia, não vejo como manter o julgado de origem.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de hipossuficiência econômica da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.411/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 23/03/2009.

É o que determina, atualmente, o enunciado do art. 99, §3º, do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual,
verbis: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Por outro lado, cabe destacar que a presunção de pobreza advinda dessa declaração é relativa, isto é, caso o magistrado observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte pode indeferir o pedido manejado
[1]
.

No caso em apreço, não vejo motivos suficientes capazes de infirmar a presunção de pobreza advinda da declaração apresentada pela pessoa física Agravante. Ao contrário!

De acordo com os autos, a pessoa natural Demandante, ora Recorrente, é viúva e reside em bairro popular do Município de Cariacica, qual seja, Porto de Santana, além de estar representada nos autos pelo patrocínio da Defensoria Pública Estadual.

Em reforço, antes do indeferimento, o juízo de origem sequer oportunizou à Autora a comprovação da sua hipossuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC, o que corrobora a irregularidade da precipitada r. decisão agravada.

As circunstâncias autorizam, no meu sentir, o deferimento da gratuidade judiciária, nada obstando a possibilidade de ulterior revogação da concessão na hipótese de modificação da situação ou, ainda, de prova em contrário da higidez financeira da Requerente.

Por ora, todavia, penso que o benefício deve ser concedido.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a r. decisão agravada e deferir a assistência judiciária gratuita, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Art. 99. (
omissis
)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003807-46.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CREUZA SOARES LORDELLO

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO : VINICIUS SOARES VALADARES MELO

MAGISTRADO : BOANERGES ELER LOPES

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS SUFICIENTES AO INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. E, muito embora a presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação seja relativa, o indeferimento do benefício depende da existência de elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.